Tribunal: TJBA
Processo: 8000529-03.2025.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 8000529-03.2025.8.05.0191 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: BENEGILDO SOARES LIMA Advogado(s): JOSÉ LUIZ OLIVEIRA NETO APELADA: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA- COELBA Advogado(s): DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA ACÓRDÃO APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, CUMULADA COM DANOS MORAIS. PLEITO INICIAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DO AUTOR. ALEGAÇÃO INCOMPROVADA DE OSCILAÇÃO E QUEDA DE ENERGIA ELÉTRICA E DE DANO A BENS DE CONSUMO DURÁVEIS. GELADEIRA E OUTROS. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS DE PROVA DE COMPROMETIMENTO FUNCIONAL DOS ELETRODOMÉSTICOS. O APELANTE REQUEREU A PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL INTEMPESTIVAMENTE. NÃO ACOSTOU SEQUER LAUDO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA, FOTOS OU ORÇAMENTOS, QUE PUDESSEM EVIDENCIAR O NEXO ETIOLÓGICO ENTRE OS DANOS E O VÍCIO DO SERVIÇO. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DA RECORRIDA NO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO. SENTENÇA. MANUTENÇÃO. APELO. DESPROVIMENTO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000529-03.2025.8.05.0191, em que figuram como litigantes os acima mencionados. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em NEGAR PROVIMENTO à apelação, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema